Tribunal: TJPA
Processo: 0010998-90.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010998-90.2016.8.14.0037

APELANTE: RAIMUNDO CARMO MILEO GOMES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLAUDOMIRO DOS SANTOS SENA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, RAIMUNDO CARMO MILEO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Responsabilidade civil do estado. Transferência de veículo. Comunicação de venda. Omissão do DETRAN/PA. Danos morais. Decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu provimento ao recurso do autor, para condenar solidariamente o DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais e majorar seu valor para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência consolidada; (ii) verificar a legitimidade passiva do DETRAN/PA; (iii) determinar se houve omissão administrativa do DETRAN/PA, apta a ensejar sua responsabilização civil; (iv) analisar a proporcionalidade da majoração do valor da indenização por danos morais; e (v) avaliar a legalidade da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, incisos IV e VIII, do CPC, combinado com o art. 133 do Regimento Interno do TJPA, autoriza o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante, como no caso dos autos, não havendo nulidade, especialmente diante da reapreciação colegiada por meio do agravo interno.

4.

O DETRAN/PA é parte legítima para figurar no polo passivo, pois possui competência legal para registrar e atualizar a titularidade de veículos, além de ser o órgão responsável pela administração de infrações e débitos vinculados ao veículo.

5.

Demonstrada a comunicação tempestiva e formal da venda do veículo, cabia ao DETRAN/PA proceder à atualização cadastral e impedir cobranças indevidas ao demandante, o que não ocorreu. A omissão caracteriza falha na prestação do serviço público, atraindo a responsabilidade objetiva da Administração.

6.

A permanência injustificada de débitos e multas em nome do antigo proprietário, após a devida comunicação de venda, causa constrangimentos e aborrecimentos que superam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e está em consonância com a jurisprudência do TJPA.

8.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, para 20% sobre o valor da condenação, obedece ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, sendo devida em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítimo o julgamento monocrático de apelação fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do TJPA.

2.

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva em ações que envolvem falha na atualização da titularidade de veículo após comunicação de venda.

3.

A omissão do DETRAN/PA em processar a atualização de titularidade, mesmo após comunicação válida, configura falha administrativa e enseja responsabilidade objetiva por danos morais.

4.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

A majoração de honorários advocatícios no segundo grau é devida, quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V, LIV, LV e LXXVIII; art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 81, 85, §§ 2º, 3º e 11, 932, incisos IV e VIII, 1.021, § 4º e 1.026, §§ 2º e 3º; CTB, arts. 123, § 1º, 134 e 257, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 03.03.2017;
TJPA, Apelação Cível nº 0036416-58.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 18.11.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0020603-78.2015.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08.05.2023;
TJPA, Apelação Cível nº 0800376-61.2020.8.14.0009, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/8/2025 a 19/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0010998-90.2016.8.14.0037

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE / APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

AGRAVADO / APELADO: RAIMUNDO CARMO MILEO GOMES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
DETRAN/PA
contra

a decisão monocrática ID 25013160, na qual esta Relatora negou provimento
à apelação da autarquia de trânsito
e deu provimento ao apelo do autor.

Os referidos
recursos de apelação
foram interpostos por
RAIMUNDO CARMO MILEO GOMES (ID 20032053)
e
DETRAN/PA (ID 20032057)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) confirmar a medida liminar deferida; 2) condenar o requerido Claudomiro dos Santos Sena a
“providenciar a transferência para a sua titularidade, do veículo descrito nos autos junto ao DETRAN, bem como dos débitos em aberto relativo a multas, licenciamento e IPVA, sob pena de multa diária”
; 3) condenar o referido demandado a pagar indenização por danos morais em favor do demandante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O apelante
RAIMUNDO CARMO MILEO GOMES
ajuizou ação ordinária em face de
Claudomiro dos Santos Sena e do DETRAN/PA
, alegando, em resumo, que: a) em 17/11/2010, vendeu, para o primeiro requerido, o veículo FORD/FIESTA, ano 1999, placa JTV-0725; b) comunicou a venda ao DETRAN/PA em 02/02/2011; c) o requerido Claudomiro Sena não realizou a transferência do veículo para seu nome; d) como consequência, todas as multas, débitos de IPVA e demais encargos continuaram sendo registrados e cobrados em nome do recorrente; e) o primeiro requerido não efetuou o pagamento das referidas obrigações; f) foi negativado indevidamente e enfrentou dificuldades para emitir Certidão Negativa de Débitos, o que trouxe transtornos financeiros.

Ao final, autor pleiteou: 1) a concessão de tutela de urgência, para determinar ao DETRAN/PA a transferência do veículo e dos respectivos débitos para o primeiro requerido; 2) a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 3) a transferência de eventuais pontos registrados em sua CNH, decorrentes de infrações envolvendo o veículo vendido.

A tutela de urgência foi deferida, conforme consta na decisão ID 20032029.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos deduzidos na peça vestibular, nos termos da sentença ID 20032051.

O autor interpôs recurso de apelação ID 20032053, alegando, em síntese: a) necessidade de condenação solidária do DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais; b) necessidade de majoração do
quantum
indenizatório. Ao final, pede a reforma da sentença quantos aos pontos impugnados.

O DETRAN/PA, por sua vez, interpôs o recurso de apelação ID 20032057, arguindo, em resumo: a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) necessidade de afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários, pois o ônus da sucumbência deve recair apenas sobre o primeiro requerido, a quem foi imposta a obrigação principal. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença quantos aos itens questionados.

O recurso de apelação da autarquia de trânsito foi desprovido e o apelo do autor foi provido,
“para condenar solidariamente o DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais, majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
, nos termos da decisão monocrática ID
25013160
.

Inconformado o DETRAN/PA interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático das apelações com base no Regimento Interno do TJPA; b) preliminar de ilegitimidade passiva; c) condenação indevida do DETRAN/PA e responsabilidade exclusiva do segundo requerido pelos transtornos causados ao demandante; d) majoração desproporcional dos danos morais; e) inaplicabilidade da majoração de honorários advocatícios.

O agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 26456533, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático das apelações.

O agravante alega violação ao devido processo legal, por suposta inexistência de circunstância autorizadora do julgamento monocrático, ressaltando que a controvérsia não se amolda às hipóteses do art. 932, inciso III a V, do CPC.

A partir da leitura do art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado a apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, nas hipóteses de demandas repetitivas.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao disposto nos arts. 926, 927, inciso V, e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, revelou-se plenamente cabível o julgamento das apelações por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgado desta Corte de Justiça que ratifica tal entendimento:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.
4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)
. (Grifo nosso).

Destaca-se que, com a interposição do agravo interno, a matéria de mérito devolvida será apreciada pelo Colegiado. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno”
(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Rejeito, portanto, a preliminar tratada neste tópico.

III. Preliminar de ilegitimidade passiva.

O DETRAN suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, arguindo a responsabilidade exclusiva do comprador pela transferência da propriedade do veículo, bem como a responsabilidade do autor pela comunicação da venda.

Entretanto, o autor não questiona tais responsabilidades, mas sim a permanência de cobranças e de registros de infrações de trânsito em seu prontuário de motorista, considerando que a venda foi devidamente comunicada, conforme consta no ID 20032027.

Os referidos registros são administrados pelo DETRAN, no exercício de suas funções institucionais, estabelecidas na Lei Estadual nº. 7.594/2011. Assim, somente a autarquia recorrente poderia operacionalizar a exclusão de cobranças, de infrações e de pontuações anotadas no prontuário do autor. Tanto é verdade que a tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
foi efetivada pela autarquia de trânsito. Logo, o DETRAN/PA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua competência legal para concretizar a pretensão do requerente.

Corroborando a conclusão acima, cito a jurisprudência deste Tribunal, exemplificada pelos seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POSTERIORMENTE ALIENADO A TERCEIRO QUE NÃO TRANSFERIU O BEM AO SEU NOME. CANCELAMENTO DE MULTAS. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS É DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB), não podendo ser afastada a legitimidade do DETRAN no caso concreto, pois a autarquia é o órgão que detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNHs.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804099-13.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)”. (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUIZO DE ORIGEM.

1- O Departamento de Trânsito do Pará (DETRAN) possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, age sincronicamente com o Município na aplicação e cobrança de multas, e mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.

2- Cassada sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito tendo por base a ilegitimidade passiva do DETRAN.

3- DETRAN E COMTRAN do Município de Oriximiná deverão compor o polo passivo da demanda na forma de litisconsórcio necessário
.

4- Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006171-16.2013.8.14.0013 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)”. (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA
- INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
1- O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas
; 2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-05)”. (Grifo nosso).

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

III. Mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para confirmar a medida liminar deferida e seus efeitos em face do DETRAN/PA e sem prejuízo, CONDENAR o requerido CLAUDOMIRO DOS SANTOS SENA a no prazo de 30 (trinta) dias providenciar a transferência para a sua titularidade, do veículo descrito nos autos junto ao DETRAN, bem como dos débitos em aberto relativo a multas, licenciamento e IPVA, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), inicialmente limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior majoração. Sem prejuízo, advirta-se o DETRAN/PA que através da presente decisão, fica-lhe defeso impor obstáculo a realização da transferência do veículo e pagamento dos débitos. Condeno ainda somente o requerido CLAUDOMIRO DOS SANTOS SENA ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de 1% a.m a partir da citação.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno os requeridos ao pagamento de custas e honorários de forma pro rata, no valor de 15% sobre o valor da causa.

Expeçam-se as notificações eletrônicas, nos termos do art. 5º, da Lei n. 11.419/2006.

P.R.I.”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais (ID 20032053), o autor alegou, em síntese: a) necessidade de condenação solidária do DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais; b) necessidade de majoração do
quantum
indenizatório.

O DETRAN/PA, por sua vez, alegou a necessidade de afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários, sob o argumento de que o ônus da sucumbência deve recair apenas sobre o primeiro requerido, a quem tinha sido imposta a obrigação principal.

Os arts. 123, § 1º; 134 e 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõem:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
”. (Grifo nosso).

“Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020).

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)”. (Grifo nosso).

“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 3º

Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo
”. (Grifo nosso).

A partir da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que: 1) ao adquirente do veículo cabe providenciar a transferência da propriedade; 2) caso o comprador não realize a devida transferência no prazo de 30 (trinta) dias, o antigo proprietário deve, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhar ao DETRAN o comprovante de transferência da propriedade; 3) as infrações cometidas na direção do veículo são de responsabilidade do condutor e não daquele que figura como proprietário, sobretudo quando o veículo foi vendido e sua posse foi efetivamente transferida.

Os documentos juntados nos ID’s 20032027 e 20032028 demonstram que: 1) o autor vendeu o veículo descrito na inicial em 17/11/2010 e tinha até 17/12/2010 para realizar a transferência; 2) diante da inércia do adquirente (primeiro requerido), em 2/2/2011, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, o autor comunicou ao DETRAN/PA a venda do automóvel , juntando o Certificado de Registro de Veículo (CRV), bem como a Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), contendo as assinaturas das partes, devidamente reconhecidas em cartório.

Observa-se que o DETRAN/PA também possui responsabilidade pelos danos morais sofridos pelo autor, pois, apesar de ter sido comunicado, formal e tempestivamente, sobre a venda do veículo, manteve o bem em nome do requerente, ensejando cobranças e autuações indevidas.

Resta caracterizada, portanto, a responsabilidade civil do DETRAN/PA, em decorrência de omissão específica e injustificável. Logo, a autarquia de trânsito também deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, de forma solidária ao primeiro requerido, devendo suportar também o ônus da sucumbência.

Por óbvio, as reiteradas cobranças indevidas, ao longo de vários anos, ocasionaram tristeza, angústia, sofrimento e sentimento de impotência ao demandante, sem qualquer justifica ou impedimento plausível por parte do DETRAN/PA.

Considerando as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
quantum
indenizatório foi regularmente majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que possa reparar minimamente o dano extrapatrimonial suportado pelo autor, diante da falha do DETRAN/PA em cumprir suas obrigações institucionais.

Corroborando a conclusão acima, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO
. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra
sentença que condenou o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) a realizar a transferência do veículo Fiat Palio, placa JVX-9609, com data retroativa a 22/08/2007, e a pagar indenização por danos morais de R$ 5.000,00 ao autor, Antenor Pereira de Menezes
. O DETRAN/PA recorre pleiteando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. O autor, em apelação adesiva, busca a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a comunicação de venda realizada pelo autor exime sua responsabilidade sobre o veículo; (ii) avaliar se há dano moral indenizável pela omissão do DETRAN/PA em processar a transferência de titularidade; e (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor cumpre a obrigação de comunicar a venda do veículo ao DETRAN/PA, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), eximindo-se de responsabilidade por infrações e débitos posteriores à alienação.

4.

O DETRAN/PA, ao não proceder com a atualização do registro do veículo, incorre em falha administrativa, expondo o autor a constrangimentos indevidos, o que caracteriza dano moral.

5.

A indenização por danos morais de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de compensação e prevenção e estando em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

6.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios, verifica-se que o trabalho demandado pelo advogado do autor, ao longo de um processo com tramitação prolongada, justifica o aumento para 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do DETRAN/PA desprovido. Recurso adesivo de Antenor Pereira de Menezes parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Unanimidade.

Tese de julgamento:

1.

A comunicação de venda de veículo ao DETRAN exime o vendedor de responsabilidade por infrações e débitos gerados após a alienação, cabendo ao órgão de trânsito a atualização do registro de titularidade.

2.

A omissão do DETRAN em processar a transferência de titularidade após comunicação válida caracteriza falha administrativa passível de indenização por danos morais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036416-58.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. OMISSÃO DO DETRAN. DEVER DE AGIR. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTRIÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CIFRA ADEQUADA.

1

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de danos morais em favor do autor, mais honorários na ordem de 10% sobre o valor da condenação;

(...)

3

O pedido de transferência de propriedade de veículo não apreciado pelo DETRAN consiste em omissão do dever de agir, atraindo a teoria da responsabilidade objetiva
, porquanto identificável o agente responsável, sendo presumido o dano moral, já que a falta do serviço, invariavelmente, impõe restrições à garantia individual do direito de propriedade. Logo, impõe-se apenas a demonstração da omissão administrativa;

4. Diante da incontrovérsia fática dos autos, resta caracterizada a ilicitude da omissão e o dever de indenizar, face o que, não demonstrada a intenção da autarquia de minimizar o prejuízo, ausente qualquer atitude do autor que favorecesse o resultado danoso, consideradas as características utilitárias do veículo e o tempo de privação a que esteve sujeito o apelado, mostra-se adequada à finalidade indenizatória a cifra de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020603-78.2015.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E EXTRAVIO DO CRVL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN/PA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
. REDUÇÃO PARA
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBSERVANCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal versa sobre a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), decorrente da demora na conclusão do processo de transferência de propriedade de veículo e extravio do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRVL);

2. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, embasada no risco administrativo, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, demandando a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente público, independentemente da demonstração de culpa;

3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça estabelece que, diante de falha na prestação de serviços públicos, é devida a reparação por danos morais, sendo dispensável a comprovação dos malefícios psicológicos, desde que evidenciada a omissão ou ação inadequada do ente estatal;

4. Na hipótese em tela, o autor comprovou o atraso no serviço prestado pelo DETRAN/PA, evidenciado pelo extravio do processo administrativo protocolado para transferência de propriedade do veículo. O ocorrido impôs ao demandante transtornos, esforços adicionais e constrangimentos desnecessários para regularizar a situação;

5. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo finalidade punitiva e educativo-pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido;

6. Diante do entendimento unânime deste Tribunal em casos análogos, fixa-se o quantum indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se ao valor considerado apropriado e justo para situações semelhantes;

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800376-61.2020.8.14.0009 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)”. (Grifo nosso).

A majoração de honorários em grau de recurso, realizada na decisão monocrática, decorreu do expresso mandamento contido no art. 85, § 11, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, o provimento do recurso do autor e o desprovimento da apelação do DETRAN/PA, a majoração dos honorários de sucumbência foi regularmente realizada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do agravante deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, de modo que a decisão recorrida seja integralmente confirmada, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/08/2025